Tribunal: STF
Processo: HC 66459
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONDENAÇÃO A PENA DE UM ANO DE DETENÇÃO. CÓDIGO
PENAL, ART. 172. REVELIA DO PACIENTE. 'SURSIS' REVOGADO, PORQUE O
RÉU NÃO COMPARECEU A AUDIENCIA ADMONITORIA. DECISÃO ANTERIOR A LEI
N. 7.209, DE 1984. APELAÇÃO QUE NÃO TEVE CURSO. TENTATIVAS DE
LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM SUCESSO. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR.